Tribunal: CARF
Processo: 13819.906930/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.906930/2011-67
RESOLUÇÃO
1201-000.825 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOMECANICA SAO PAULO S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.825 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906930/2011-67
2
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 08402.88399.150408.1.7.02-
0567.
O Despacho Decisório de fls. 02 homologou parcialmente uma das DCOMPs e
deixou de homologar outras, fundando-se na não confirmação da integralidade das retenções
informadas pela fonte pagadora com a consequente redução do Saldo Negativo disponível. Eis a
imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", cuja imagem foi colacionada
pelo Acórdão Recorrido, discriminou-se as retenções não confirmadas.

Das retenções totais informadas pelo contribuinte, de R$ 6.340.594,05, apenas
restaram confirmadas no Despacho Decisório R$ 5.759.988,60, resultando assim no
reconhecimento de um Saldo Negativo de apenas R$ 6.691.345,76 ante o Saldo Negativo de R$
7.271.951,20 pleiteado.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.825 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906930/2011-67
3
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade para trazer aos autos os informes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras para comprovar as retenções objeto de glosa (Doc. 3 de fls. 32 a 35).
Além disso, alegou que estaria sofrendo cobrança dos débitos não compensados em
duplicidade, pois teria cometido erro ao transmitir DCOMP nova quando na realidade deveria ter
transmitido DCOMP retificadora. Vejamos:
“Em
28/02/2007
a
Manifestante
transmitiu
a
PER/DCOMP
42811.32554.280207.1.3.02-4576 (Doc. 04), indicando o saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 6.744.602,24 (pág. 2 da Declaração).
Em
13/04/2007
a
Manifestante
transmitiu
a
PER/DCOMP
09559.33801.130407.1.3.02-0096 (Doc. 05), vinculando a compensação de
débitos de IPI com o saldo negativo de IRPJ apontado na PER/DCOMP Original n°
42811.32554.280207.1.3.02-4576.
Em
15/04/2008
a
Manifestante
retificou
a
PER/DCOMP
42811.32554.280207.1.3.02-4576,
por
meio
da
PER/DCOMP
08402.88399.150408.1.7.02-0567 (Doc. 06), objeto de verificação do Despacho
Decisório ora recorrido, a fim de alterar o valor do saldo negativo do IRPJ para R$
7.271.951,20, conforme declarado na DIPJ/2007, bem como alterar o n° da
declaração, na qual utilizada a estimativa compensada com saldo de períodos
anteriores, para DCOMP 20126.41724.150307.1.7.02-1214.
Por meio da PER/DCOMP 39035.17934.150408.1.3.02-9426 (Doc. 07) a
Manifestante buscou alterar as informações constantes da PER/DCOMP
09559.33801.130407.1.3.02-0096, para modificar o valor do valor do saldo
negativo do IRPJ para R$ 7.271.951,20, PERMANECENDO INALTERADAS AS
DEMAIS INFORMAÇÕES LANÇADAS NA DECLARAÇÃO.
Contudo, por mero erro formal, a Manifestante apresentou nova Declaração e
não Declaração Retificadora. Corroborando o quanto alegado verifica-se que, à
exceção do valor do saldo negativo de IRPJ, que restou alterado de R$
6.744.602,24 para R$ 7.271.951,20, conforme lançado na DIPJ, e por
conseqüência do saldo do crédito original (R$ 527.348,96), todas as outras
informações lançadas na declaração são idênticas.
Diante da existência de saldo do crédito original, a Manifestante apresentou as
PER/DCOMP's 29616.49069.150408.1.3.02-0990 e 42254.06311.180408.1.3.02-
7568, igualmente não homologadas pelo Despacho Decisório recorrido.
Assim, verifica-se que por mero erro formal a Manifestante apresentou nova
DCOMP e não Declaração retificadora. Contudo, verifica-se legítimo o saldo
negativo de IRPJ apontado na Declaração, em consonância com o valor declarado
na DIPJ, devendo ser considerada a PER/DCOMP 39035.17934.150408.1.3.02-
9426 como declaração retificadora à PER/DCOMP 09559.33801.130407.1.3.02-
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.825 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906930/2011-67
4
0096 e o cancelamento do Despacho Decisório, e como conseqüência a
homologação
das
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP's
39035.17934.150408.1.3,02-9426;
29616.49069.150408.1.3.02-0990
e
42254.06311.180408.1.3.02-7568.”
Requereu, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário além da
homologação das compensações.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade,
admitindo na integração do direito creditório as retenções constantes no sistema DIRF e a parcela
das retenções indicadas nos comprovantes de rendimento correspondente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte, desde que identificada a causa dos pagamentos e comprovado o oferecimento
do rendimento à tributação (valor adicional de valor de R$ 105.511,70).
Consignou, também, que o contribuinte poderia trazer provas alterativas distintas
do comprovante de rendimentos.
Vejamos:
“Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – fls. 80/102, tem-se as seguintes
retenções consolidadas por código em favor da empresa:

No caso das retenções efetuadas no código 6147, apenas parte da retenção é de
imposto de renda, nos termos do Anexo I – Tabela de Retenção Natureza do Bem
Fornecido ou do Serviço Prestado da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004 (DOU 29/12/2004):

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.825 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906930/2011-67
5
Diante desse quadro, tem-se que apenas 20,52% (1,2% / 5,85%) da retenção no
total de R$ 9.635,40 é de imposto de renda, ou seja, apenas R$ 1.977,18.
Quanto aos demais códigos (3426 e 6800) representam receitas financeiras no
valor de R$ 36.430.235,70, com retenções de R$ 6.060.489,01.
O informe de rendimentos emitido pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A., CNPJ
no 000.001.180/0001-26 – fl. 33 não traz todos os elementos necessários a
identificação da natureza do rendimento pago, pois não há o código do
rendimento. Ainda que se considere como válida a descrição “Atual. Monet.
S/Div/JCP, a empresa não ofereceu o rendimento à tributação, conforme se
verifica na DIPJ 2007, retificadora, apresentada em 15/08/2008, Ficha 06 A – Linha
20.
Os informes de rendimentos emitidos pelo Banco Bradesco S.A., CNPJ no
60.746.948/0001-12 – fl. 34, e pela Caixa Econômica Federal, CNPJ no
000.360.305/0001-04 – fls. 35 se encontram informados nas DIRF.
Resta agora verificar na DIPJ 2007 – fls. 103/264, o regular oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes às retenções.
Na DIPJ 2007, retificadora, apresentada em 15/08/2008 – fls. 211/264, na Ficha
06A Demonstração de Resultado, a contribuinte informou na Linha 02 – Receita
de Venda compatível com a informada em DIRF pela fonte pagadora. Entretanto,
na Linha 21 – Outras Receitas Financeiras o valor informado de R$ 35.245.295,89,
representa 96,75% das receitas financeiras informadas em DIRF pelas fontes
pagadoras, conforme espelho a seguir:
Portanto, as retenções dedutíveis na apuração do IRPJ devido representam
apenas 96,75% de R$ 6.060.489,01, ou seja, R$ 5.863.523,12.
Cumpre assim validar as retenções no total de R$ 5.865.500,30(R$ 1.977,18 + R$
5.863.523,12).”
Sobre a cobrança em duplicidade decorrente do erro na transmissão de DCOMP
nova que deveria ser uma DCOMP retificadora, a autoridade julgadora de piso também deu
provimento à Manifestação de Inconformidade, reconhecendo mero erro formal superável.
Vejamos:
“No Detalhamento de Compensação, integrante do Despacho Decisório verifica-se
que o débito informado nas duas DCOMP é idêntico quanto ao código de
receita(5123), quanto ao período de apuração (01-03/2007), vencimento
(13/04/2007) e valor(R$ 1.361.162,10), conforme abaixo:
(...)
Nas DCTF de março de 2007 – fls. 265/270, original e retificadoras, apresentadas
em 07/05/2007, 05/06/2007 e 29/04/2008, o que se tem é que parte do débito de
IPI – 5123, no valor de R$ 1.361.162,10, teria sido informado como compensado,
nas DCTF original e primeira retificadora, na DCOMP no
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.825 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906930/2011-67
6
09559.33801.130407.1.3.02-0096; e na segunda DCTF retificadora, na DCOMP no
39035.17934.150408.1.3.02-9426. Fato a demonstrar que se trata do mesmo
débito.
Nestes termos, cumpre cancelar a cobrança do débito declarado na DCOMP no
39035.17934.150408.1.3.02-9426 que só duplicou a compensação já parcialmente
homologada na DCOMP no 09559.33801.130407.1.3.02-0096.”

Cientificado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário asseverando que
A divergência entre o valor de R$ 35.245.295,89, lançado na Linha 21 – Outras
Receitas Financeiras, e o total das receitas financeiras informadas em DIRF pelas
fontes pagadoras se deve ao fato de que, em se tratando de rendimentos de
aplicação financeira de renda fixa, a apropriação do rendimento pelo contribuinte
dever observar o regime de competência. Assim, se na data do balanço ou
balancete, existir saldo de aplicação financeira a ser resgatado nos períodos
seguintes, o rendimento proporcional auferido até essa data deverá ser registrado
em conta de resultado do período, em contrapartida à conta de aplicação.
Nesse sentido, verifica-se que os valores das retenções informados em DIRF pelas
fontes pagadoras, que se efetivam na liquidação dos investimentos, não
correspondem aos valores escriturados contabilmente pelo contribuinte e
declarados em DIPJ, o que ensejou o não reconhecimento dos créditos pleiteados,
em razão de que a apropriação de despesas e receitas ocorrem em momentos
distintos.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que as fontes pagadoras somente retêm o IRRF
na liquidação da aplicação financeira, enquanto o contribuinte, sujeito ao regime
de competência, contabiliza seus rendimentos mês a mês.
Assim, caso a aplicação financeira se inicie em um ano e se encerre no ano
subsequente, o encontro de contas entre a DIRF e a DIPJ não será exato, haja vista
que na DIRF constará o rendimento de toda a operação resgatada da aplicação
financeira, pois o IRRF somente foi retido no resgate da aplicação, enquanto que
na DIPJ na conta de outras receitas financeiras haverá somente o rendimento
referente ás competências do ano de apuração.
(...)
Nesse sentido, o artigo 177 da Lei no 6.404/76 dispõe que os ganhos decorrentes
de rendimentos em aplicações financeiras devem ser escriturados pelo regime de
competência:
O Recorrente então acostou aos autos documentação comprobatória para superar
o descasamento entre as retenções informadas em DIRF e o oferecimento das receitas à
tributação indicado na DIPJ. Acostou, para tanto:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.825 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906930/2011-67
7
1. Telas dos que aparenta ser o sistema contábil da empresa; de fls. 315 a
403 totalizando retenções de R$ 35.245.295,89;
2. Telas representando contas contábeis do Livro Razão de fls. 405 a 416;
3. Telas representando contas contábeis do Livro Razão de fls. 421 a 436;
4. Telas representando contas contábeis do Livro Razão de fls. 441 a 444;
5. Demonstrativo de Receitas Financeiras de fls. 444 a 469 relacionando
informações de cada aplicação, seus saldos e rendimentos;
6. Demonstrativo de Receitas Financeiras de fls. 476 a 485 relacionando
informações de cada aplicação, seus saldos e rendimentos com telas com
lançamentos do Livro Razão de fls. 488 a 489;
7. Demonstrativo de Receitas Financeiras de fls. 490 a 517 relacionando
informações de cada aplicação, seus saldos e rendimentos; e
8. Demonstrativo de Receitas Financeiras com telas com lançamentos do
Livro Razão de fls. 522 a 537.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Verifica-se do sumário fático acima, que o Recorrente a cada etapa processual
promoveu evolução probatória compatível com os óbices que se-lhe foram impostos, inicialmente
pela autoridade emissora do Despacho Decisório, e posteriormente pela DRJ.
O Recurso Voluntário foi recheado de provas visando à complexa demonstração da
ocorrência de uma situação que recorrentemente dificulta a confirmação do direito creditório,
qual seja, o descasamento entre o momento em que as receitas de aplicações financeiras são
oferecidas à tributação (mensalmente implicando a apuração de estimativas, pelo regime de
competência) e o momento em que ocorre a retenção do IRRF de aplicações financeiras.
No caso, o contribuinte afirma tratar-se de aplicações financeiras sujeitas a
retenção somente no resgate da aplicação, o que explica eventual divergência a menor entre as
receitas oferecidas à tributação indicadas na DIPJ e as retenções sofridas quando do vencimento
ou resgate da aplicação.
A prova que, dialogando com o Acórdão Recorrido, traz aos autos demonstrativos
variados e a escrituração contábil, a despeito de caminhar na direção correta, não se encontra
devidamente alinhavada no sentido de demonstrar que as aplicações financeiras que deram causa
ao IRRF integrante do Saldo Negativo foram feitas em um ano e tiveram seus rendimentos
oferecidos à tributação em parte no ano X1, enquanto seu resgate ou vencimento ocorreu no ano
X2.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.825 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906930/2011-67
8
Pelo exposto, entendo pertinente a realização de diligência, baixando-se os autos à
DRF de origem para que esta:
1. Intime o contribuinte a apresentar prova que entender necessária para
demonstrar o descasamento para cada aplicação financeira em questão,
notadamente concatenando-se os extratos bancários, comprovantes de
rendimentos e lançamentos contábeis no livro razão (e.g. contas IRRF a
recuperar e rendimentos de aplicações financeiras);
2. Elabore relatório conclusivo no sentido de verificar se as retenções em
questão deram causa ao IRRF informado como integrante do Saldo Negativo
vindicado foram oferecidos a tributação em ano distinto daquele em que
houve a retenção; e
3. Ao final, intime o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias, após
cujo transcurso os autos deverão ser devolvidos ao CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 572
DF CARF MF
Original